Tribunal: TJDFT
Processo: 0724225-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724225-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA e OUTRO (processo n.o 0006683-59.2015.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de intimação dos agravados para indicarem bens a penhora. Aduz que o juízo considerou que a providência não se mostra efetiva em razão da revelia do agravado MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO e da citação por edital da empresa, primeira agravada. Alega, no entanto, que a revelia do segundo agravado não é fundamento bastante para afastar a possibilidade de sua intimação para indicar bens à penhora, na medida em que se trata de diligência de direito do credor para promover a ação executiva. Assevera que o agravado foi citado pessoalmente, sendo assim possível sua intimação nos termos em que requerido, sob pena de aplicação de multa, nos moldes do art. 774 do CPC. Em relação à empresa agravada, ressalta que o fato de não ter sido localizada por ocasião de sua citação não preclui a possibilidade de ser diligenciada tentativa de nova intimação, eis que possível a realização do ato na pessoa de seu sócio Manuel, segundo agravado, como se destaca do contrato social. Sustenta que não cabe ao MM. Juízo a quo negar a utilização de meio legítimo para localização de bens do devedor única e exclusivamente pelo fato de o agravado, pessoa física, ser revel e a Agravada, pessoa jurídica, ter sido citada por edital, havendo de ser sopesados, em meio ao regramento atinente ao processo executório, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, visando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do CPC. Argumenta, assim, que é permitido ao credor utilizar todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor, invocando o artigo 6o do mesmo diploma para ressaltar a necessidade de todas as partes colaborarem entre si para a razoável duração do processo e satisfação do seu objeto, que no caso em tela é o crédito devido ao Agravante em decorrência do contrato firmado entre as partes. Ressalta, ainda, a necessidade de aplicação do art. 8o e do art. 139 do mesmo código, defendendo que devem ser esgotadas todas as medidas à disposição do credor para promover o potencial cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda, uma vez que a execução tramita no interesse do credor (art. 797), impondo-se seja assegurada a efetividade do processo. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo/tutela recursal ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da decisão agravada e seja determinada, liminarmente, a intimação dos agravados, na pessoa de Manuel da Silva Barreto Filho, para que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora pleiteada. Preparo regular no ID 27655054. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não verifico a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação a exigir providências imediatas antes de submeter o recurso a julgamento pelo órgão colegiado. Com efeito, em decisão recente, datada de 20/7/2021, o juízo de origem determinou a suspensão do feito por um ano, período em que fica suspensa, também, a prescrição (ID 97973815). Desse modo, não há risco de perecimento do direito ou ao resultado útil do processo que exija a antecipação da tutela recursal. Nesse sentido, registra-se o seguinte entendimento doutrinário, verbis: A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente. (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória, Tutela de urgência e tutela de evidência do CPC/73 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). De outro giro, a probabilidade de provimento do recurso é incerta, pois em rápida consulta aos autos de origem depreende-se que o juízo vem agindo de forma cooperativa com o credor, realizando pesquisas e praticando os atos necessários ao bom andamento da execução. Ademais, compete precipuamente ao exequente o dever de indicar bens suscetíveis de penhora, conforme disciplinam os arts. 524, VII e 798, II, letra c, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2021 17:16:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator